Tribunal: TJMT
Processo: 1000202-52.2022.8.11.0051
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000202-52.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO DA SILVA ARAUJO - CPF: 015.810.531-18 (APELANTE), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LILIAN DAYANE DE SOUZA - CPF: 013.037.621-37 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA (ARTS. 129, § 13 E 147, DO CP). ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL ACUSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. TEMA 983/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde (MT), que condenou o apelante pelos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, CP) e ameaça (art. 147, do CP), com aplicação da Lei n. 11.340/06, à pena de 2 anos de reclusão e 2 meses de detenção, em regime aberto, além de indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dano moral.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar: (i) possibilidade de absolver o réu com fundamento na alegada ausência de dolo específico e configuração de crime impossível; (ii) se há provas suficientes para manutenção da condenação; (iii) se é cabível a desclassificação do crime de lesão corporal para a modalidade prevista no § 6º, do art. 129, do CP; e (iv) se é possível a invalidação da condenação por dano moral sob o argumento de falta de pedido expresso do Ministério Público na denúncia.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade e autoria dos crimes estão comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelo boletim de ocorrência, laudo pericial e depoimentos colhidos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, sendo a tese defensiva incompatível com a alegada situação de legitima defesa.

2. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

3. A conduta do agente, que agrediu a vítima causando-lhe lesões em diversas partes do corpo, demonstra claramente o dolo de ofender sua integridade física, não havendo elementos que indiquem a ocorrência de lesão culposa a permitir a desclassificação do crime para essa modalidade.

4. No julgamento do REsp 1.643.051/MS (Tema 983/STJ) foi firmada a tese no sentido de que:
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
. A própria Corte Superior ao decidir caso que se tratava igualmente de violência doméstica, concluiu que
“não constando na denúncia pedido expresso de fixação de valor indenizatório mínimo, como no caso concreto, é inviável a manutenção da condenação pelos danos morais”
.

5. Aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar nas decisões do Poder Judiciário, visando a equidade de gênero no contexto social e adequação ao caso concreto para a proteção das vítimas em situação de vulnerabilidade.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso de Apelação Criminal parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos de prova. 2. Configura-se a prática dos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico quando comprovada as agressões físicas e psicológicas, afastando-se a alegação de crime impossível. 3. Incabível a indenização por dano moral, quando não pleiteada expressamente na inicial acusatória”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 129, § 13, e 147, do CP e Lei n. 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
REsp 1.643.051/MS (Tema 983); AgRg no REsp: 2011307 MG 2022/0200200-2, Rel. Min. Jesuíno Rissato Des. Convocado do TJDFT, j. em 11/03/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 14/03/2024; REsp n. 2.166.462/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. conv. do TJSP), j. em 30/09/2024, DJe de 02/10/2024.
TJMT
-
N.U 1006690-84.2021.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024.
TJDF
0705568-06.20228.07.0004, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2ª Turma Criminal, j. em 01/08/2024, Data de Publicação: 10/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANTONIO DA SILVA ARAÚ
JO
contra sentença prolatada pelo Juízo da
3ª Vara da Comarca de Campo Verde
, que julgou procedente o pedido da exordial acusatória, condenando-o pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no
s

art
s
.

129, § 13 e
147
,
ambos
do CP
,
com
incidência da Lei n. 11.340/06
,
à pena
privativa de liberdade de
2
(
dois
) ano
s

de reclusão
(crime de lesão corporal)

e 2 (dois) meses de
detenção

(
crime de
ameaça)
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
,
além do pagamento no valor de
R$
1
0.000,00 (
dez
mil reais),
a
título
de dano moral
conforme se vê
nas
decis
ões de
lançada
s
no Id.
231187703
(sentença) e Id.
231187731
(que acolheu os Embargos de Declaração do Ministério Publico)
.

Em suas razões recursais (Id.
237054185
)

a defesa
sustenta

que
se está diante
de crime impossível, pois
a ameaça não se consumou,
bem como
a lesão corporal foi consequência de um ato de
defesa, já que
a
própria
vítima
teria
inici
ad
o as agressões e, por isso, não haveria dolo específico na conduta
do réu/apelante
.

Aduz que a conduta do apelante é atípica, defendendo que
as palavras e atos praticados pelo apelante ocorreram no calor de uma discussão, sem intenção real de intimidar a vítima.
Menciona que para configurar o crime de ameaça
é necessário o dolo específico de incutir medo ou intimidar, o que não se verific
a

n
o
caso
dos autos
.

Argumenta que a
condenação estaria baseada apenas na palavra da vítima, e
que
os depoimentos
constantes nos autos
não seriam suficientes para comprovar
a prática delitiva, o que
demonstra a insuficiência de p
rovas

e, via de consequência, importa na aplicação do
princípio
in dubio pro reo
para justificar a absolvição.

Em pleito subsidiário, almeja a desclassificação do crime de lesão corporal
(art. 129, § 13, do CP) para o descrito no art. 129, § 6º, do CP.

Por fim, sustenta a impossibilidade de condenação em dano moral diante de inexistência de pedido expresso do Ministério Publico nesse sentido.

Contrarrazões

pelo desprovimento do recurso defensivo (Id.
237670661
).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do d. Procurador
Alexandre de Matos Guedes
, opinou pelo desprovimento recursal
(Id.
245573190
).

É o relatório
.

À revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Consta da inicial acusatória:

PRIMEIRO FATO – (AMEAÇA)
– Consta do incluso inquérito policial que
em data e local não apurados
, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT,
o denunciado, prevalecendo-se das relações domésticas e de coabitação, ameaçou sua companheira, a ofendida Lilian Dayane de Souza, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em matá-la
.

SEGUNDO FATO – (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER)
– Consta dos autos, ainda, que
no dia 17/12/21, por volta de 20h, na residência
situada na Rua Poxoréu, n.º 196, Bairro Belvedere, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT,
o denunciado, agindo por razões de condição do sexo feminino de sua companheira, a ofendida Lilian Dayane de Souza, consideradas por envolver violência doméstica e familiar, ofendeu sua integridade corporal, bem como, com seu comportamento, criou o risco da ocorrência do resultado, a qual sofreu as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito
de fl. ID. 74456867 (pág. 4)
e no mapa topográfico
de fl. ID. 74456867 (págs. 02/03). (Id. 231187189).

Segundo restou apurado,
à época dos fatos, a ofendida convivia maritalmente com o denunciado
na residência situada na Rua Poxoréu, n.º 196, Bairro Belvedere, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, e desta união tiveram uma filha que contava com quatro anos de idade.

Apurou-se, ainda, que
o relacionamento do casal não era harmônico, pois o denunciado apresentava comportamento hostil em relação à ofendida
, agredindo-a em outra ocasião.

1º fato
: Em data e local não apurados, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT,
o denunciado ameaçou a ofendida de morte, o que ele fazia constantemente
.

2º fato
: Restou apurado, outrossim, que
no dia 17/12/21, por volta de 20h, o denunciado chegou à residência do casal, circunstância em que ficou irritado com a sua filha e a repreendeu
, posto que ela estava “comendo sal”. Por conta do comportamento do denunciado, a criança começou a chorar e deslocou-se até a um sofá, onde adormeceu.

Diante disso,
a ofendida apanhou a criança e a levou até a uma cama no quarto do casal, ocasião em que o denunciado ficou ainda mais irritado, dirigiu-se até ao quarto e xingou a ofendida de “desgraça, vagabunda”, momento em que, ainda, passou a agredi-la, segurando-a pelos cabelos, dizendo-lhe “que queria ver se gato tem sete vidas”
.

Após,
o denunciado empurrou a ofendida, causando a sua queda
, oportunidade em que
ele a trancou dentro da casa
.

Logo após,
ela conseguiu fugir para fora da residência e nesse instante acabou caindo no quintal
.

Ato contínuo,
a ofendida se levantou e conseguiu se desvencilhar do denunciado, que a perseguia, de modo que se evadiu da casa e foi socorrida por terceiros
.

Em razão do comportamento do denunciado,
a ofendida sofreu arranhadura na região torácica direita; escoriação no terço inferior do antebraço esquerdo; ferimento contuso na região tenar direita
;
hematoma na segunda falange esquerda; escoriações na face anterior do joelho esquerdo; escoriações na região maleolar externa esquerda; edema na região parietal direita; e escoriações no cotovelo esquerdo
, conforme laudo de exame de corpo de delito de fl. ID. 74456867 (pág. 4) e mapa topográfico de fl. ID. 74456867 (págs. 02/03).

Por conta do acontecido,
a Polícia Militar foi acionada e enviou uma guarnição para atender tal solicitação, oportunidade em que os policiais que a integravam abordaram o denunciado, lhe deram voz de prisão em flagrante delito
e o conduziram para a Delegacia de Polícia. (grifos meus) (Id. 231187189).

Por esses fatos o apelante foi denunciado pela prática dos crimes descritos nos arts.
129, § 13 e 147, ambos do CP, com incidência da Lei n. 11.340/06,
tendo sido, ao término da regular instrução criminal, condenado nos termos da denúncia, à pena de
2 (dois) anos de reclusão
(crime de lesão corporal)
e 2 (dois) meses de detenção
(crime de ameaça), além do pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral
.

A decisão de origem assim concluiu:

Como se percebe pelas provas dos autos,
o relacionamento entre vítima e acusado sempre foi conturbado, com constante ameaças e agressões
.

Em seu interrogatório, o acusado tentou se esquivar, sempre afirmando nunca tê-la ameaçado ou agredido
.

Ao contrário, sempre se defendia, pelo fato de a vítima ser nervosa e não aceitar o fato de ele não querer continuar na relação.

No entanto, as provas dos autos indicam justamente o oposto.

No dia dos fatos, quando o acusado chegou em casa, sua mala já estava pronta do lado de fora da residência, justamente porque a vítima não queria mais continuar no relacionamento
.

Assim,
prevalecendo de sua força física e, mesmo sabendo que a vítima estava recém operada, ameaçou-a de morte caso ela ligasse para a polícia e/ou não se submetesse a suas vontades
.

Se ele não queria mais o relacionamento batava não voltar parar casa.

Em vez disso, retornou para casa,
ao ver suas malas arrumadas, iniciou as ameaças e tortura psicológicas, juntamente com as agressões físicas
.

Dito isso, cumpre destacar que
a conduta imputada ao Acusado é, ao menos teoricamente, suficiente para configurar o crime de ameaça
.

(...).

Está mais que demonstrado que
o acusado agiu por misoginia, demonstrando comportamento machista e desvalorização da figura da mulher, tendo agido por razões de condição do sexo feminino
.

(...).

O pedido de absolvição por ausência de provas não merecem prosperar, pois as provas dos autos atestam, de forma indene de dúvidas, que o acusado praticou o crime em questão
.

(...).

No caso dos autos,
está devidamente comprovado que o acusado agiu com dolo, de forma voluntaria, com intuito de ofender a vítima, humilhar e menosprezá-la
.

Não foi uma ação sem intenção, de forma reflexa ou sem intuito de ofender.

Ao contrário, foi consciente e voluntária. Basta analisar
o laudo pericial onde aponta diversas lesões no corpo da vítima
.

Acatar a tese que foi uma atitude “sem querer”, desborda do razoável e do bem senso
.

Posto isso, e sem mais delongas, afasto o pleito defensivo. (grifos meus) (Id. 231187703).

I – Da Autoria e Materialidade delitiva:

A materialidade dos crimes de ameaça e lesão corporal estão plenamente demonstradas, pois constam nos autos o Boletim de Ocorrência n. 2021.332692 (Id. 231187163), que relata as agressões sofridas pela vítima, a quebra do aparelho celular e as ameaças proferidas pelo apelante na presença de testemunhas; o Termo de Declarações da Vítima (Id. 231187168), no qual
Lilian Dayane de Souza
descreve a violência sofrida e as ameaças proferidas pelo apelante, frisando não se tratar de primeira vez que isso teria ocorrido; Auto de Exibição e Apreensão (Id. 231187166), demonstrando a apreensão do celular danificado; Laudo de Exame de Corpo de Delito (Id 231187182 – p. 64-66), atestando as escoriações sofridas pela vítima.

Ademais, a autoria é igualmente certa, pois recai sobre o apelante, que foi preso em flagrante na residência (Auto de Prisão em Flagrante – Id. 231187161). O conjunto probatório é coerente e convergente, afastando qualquer dúvida razoável quanto à responsabilidade do réu.

II – Da alegada ausência de dolo para o crime de ameaça e lesão corporal:

A defesa busca a absolvição do apelante quanto aos crimes de ameaça e lesão corporal, sob o argumento de que
se está diante de crime impossível, pois a ameaça não se consumou, bem como a lesão corporal foi consequência de um ato de defesa, já que a própria vítima teria iniciado as agressões e, por isso, não haveria dolo específico na conduta do réu/apelante.

A defesa argumenta que não houve dolo específico nas ameaças proferidas pelo apelante, alegando que estas teriam ocorrido no calor de uma discussão. Contudo, a análise dos autos revela que as ameaças foram claras e direcionadas, com o propósito de intimidar e silenciar a vítima, o que caracteriza o dolo necessário ao tipo penal descrito no art. 147, do CP.

A vítima afirmou que o réu, além de agredi-la, a ameaçou para impedir que ela chamasse a polícia (Declarações – Id. 231187168). Tal comportamento demonstra intenção deliberada de manter a vítima sob controle, utilizando-se de violência psicológica. As circunstâncias evidenciam a gravidade das ameaças, não se tratando de palavras proferidas em mera discussão.

Ademais, as declarações foram ratificadas em juízo, conforme se vê de trecho extraído da sentença:

A vítima, ao ser ouvida em Juízo, disse (...) que estava operada; (..) que arrumou coragem e arrumou a roupa tudo e colocou do lado de fora; que chegou e xingou de tudo que é nome; que estava deitada, de repouso; que arrumou confusão na cozinha com sua filha por causa de sal; que deu uma pranchada de faca nas costas dela; que ele levantou e ele disse “a biscate agora você fala”; que ele puxou e deu um safanão nela; que ela caiu meteu a cabeça no chão; começou sangrar boca e nariz que lavou o quarto de sangue; ele disse que somente saia de casa ele ou ela morto; que ele puxava pelo cabelo e ela escorregava por causa do sangue; que a filha não parava de chorar; disse que ia ligar para a polícia; que ele disse que podia ligar que quando sair da cadeia iria matar ela; que dentro da casa somente sairia ela ou ele; quando caiu ele disse vamos ver agora se esse gato tem sete vidas; que ele quebrou seu celular; que sua filha gritava; ele falava agora você não sai não, cadela; que saiu da casa, pediu socorro e caiu na rua com sua filha; que antes ele deu um soco na cara dela; que ele mesmo levou ela no hospital; que a ameaça de morte era recorrente; que viveram quase 06 anos; que tem uma filha; ele falava que elas eram uma desgraça na vida dele; que o dinheiro dele não sobrava para ele; que ela e a filha fez tratamento psicológico; que ele já quebrou seu punho; que ele levou no hospital e disse que tinha levado coice de uma vaca; que tirou as amidalas e fez estética no nariz; que bateu com a cabeça e ficou um galo; sangrou muito pela boca e nariz; a filha viu toda violência; que fez fisioterapia por seis meses; que quebrou um dedo também; que passou por uma medica em Cuiabá; que ficou um tempo imobilizado o dedo; que machucou muito por dentro, estomago, devido chute que levou; que pagou do próprio bolso; que pagou o tratamento psicológico; que depois que cortou a Unimed não conseguiu pagar mais tratamento psicológico da filha; que quando ele puxava ela, tentava empurrar ele porque estava sem forças devido a cirurgia; se não se defendesse ele a matava; que puxava pela camisa e empurrava; que ele estava com um copo de pinga na mão; que estava em um momento muito frágil, que apenas chorava. (Id. 231187703).

Da oitiva da vítima em juízo se destaca a reiterada violência física e psicológica perpetrada pelo apelante, pois relatou que isso acontecia com frequência. Ademais, vislumbro que réu exerceu certo poder psicológico sobre ela, já que
quebrou o celular da vítima e a ameaçou de morte caso ela chamasse a polícia, dizendo que quando saísse da cadeia a mataria
. Ademais,
o uso da violência se deu na presença da filha menor do casal
, salientando que
a vítima se encontrava em situação de vulnerabilidade, pois estava recém-operada
na época, passando por período de repouso quando se deram as agressões.
Houve comprometimento da saúde física e psicológica
, já que a vítima necessitou de fisioterapia e tratamento psicológico para si e para a filha.

A testemunha Bruno Augusto Bispo Nunes (Policial Militar) confirmou em juízo que recebeu a ligação (190) e que ao chegar ao local, viu que vítima apresentava lesões, tanto que a levaram para o hospital, constatando que as lesões teriam sido praticadas pelo acusado (relatório de mídias - Id. 231187702), ratificando o seu depoimento prestado em sede policial (Id. 231187167).

A autoria do crime é claramente atribuída ao acusado, conforme evidenciado pelas provas apresentadas nos autos, as quais foram produzidas em conformidade com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, destacando-se os depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e da testemunha.

Ademais cumpre destacar que no âmbito do Direito Penal, a palavra da vítima pode ter um peso significativo, especialmente em crimes que ocorrem sem testemunhas diretas ou provas materiais robustas. A jurisprudência brasileira tem considerado, em diversas situações, a palavra da vítima como elemento de prova suficiente para a condenação, desde que esta seja coerente, firme e acompanhada de outros indícios.

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021/CNJ
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis.

No caso em apreço, é necessário destacar que as declarações das vítimas, conforme mencionadas, adquirem significativo valor probatório, pois não há qualquer indício nos autos de que tenham a intenção de incriminar um inocente, mas apenas de relatar a conduta ilícita ocorrida.

A propósito, perfilhando esse entendimento:

Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica e familiar. Insuficiência probatória não configurada. Condenação mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame.
Recurso de apelação interposto por Roger Manoel da Silva contra sentença que o condenou à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão e 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, por lesão corporal e ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar (arts. 129, § 13º e 147 do CP), em razão de agressão e ameaças contra sua ex-companheira.
II. Questão em discussão.
A questão em discussão consiste em saber se as provas apresentadas são insuficientes para justificar a condenação do recorrente pelos crimes de lesão corporal e ameaça, em conformidade com o disposto nos artigos 129, § 13º, e 147 do Código Penal, ambos em contexto de violência doméstica (Lei nº 11.340/2006).
III. Razões de decidir. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial valor probante, sendo suficiente para respaldar a condenação quando corroborada por outros elementos de prova
. As
provas testemunhais, o laudo pericial e as declarações prestadas pelas partes confirmam a autoria e materialidade dos delitos
. A versão apresentada pelo recorrente não encontra amparo no conjunto probatório, sendo a negativa de autoria dissociada dos elementos dos autos.
As ameaças proferidas pelo réu causaram temor à vítima, o que configura o crime de ameaça, nos termos do art. 147 do Código Penal
.
IV. Dispositivo e tese.
Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.
Tese de julgamento:
"Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação. Ameaças que causam temor configuram o delito previsto no art. 147 do Código Penal."
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 129, § 13º, e 147; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp nº 2.062.933/PR, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 14.08.2023; TJ/MT, N.U. 0028023-85.2016.8.11.0042. (N.U 1006690-84.2021.8.11.0042, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 08/10/
2024
, Publicado no DJE 11/10/
2024
) (grifos meus).

No que pertine ao crime de ameaça, este constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC n. 372.327/RS).

Diante de quadro, na hipótese dos autos, não há como acolher a tese defensiva no sentido de que a ameaça não se consumou e que as agressões teriam sido consequência de atos de defesa. A propósito, não há prova nesse sentido, e as que constam nos autos militam em desfavor do apelante, o que afasta a incidência do princípio

in dubio pro reo
.

Importante ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal está sedimentada no Enunciado Orientativo n. 08, da TCCR/TJMT, no sentido de que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJe de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017), entendimento que repele a tese da defesa de que haveria ausência de prova suficiente nos autos.

III – Da almejada desclassificação
do crime de lesão corporal (art. 129, § 13, do CP) para o descrito no art. 129, § 6º, do CP.

Sem maiores delongas, diante da demonstração do dolo na conduta do apelante, não tem cabimento o pleito de desclassificação do delito de lesão corporal para a modalidade culposa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL
GRAVE.
PALAVRA DA VÍTIMA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. TESTEMUNHAS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESENÇA DE LESÕES
. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA. ART. 129, § 6º, CP. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO
. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 129, § 4º, CP. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de lesão corporal
de natureza grave (art. 129, § 1º, I, do Código Penal), resultando incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, mantém-se a condenação. 2.
Havendo prova nos autos confirmando que a agressão praticada pelo réu causou lesões e marcas na vítima, consoante laudo de exame de corpo de delito, é inviável a absolvição por insuficiência de provas
. 3.
Uma vez comprovado o dolo, no mínimo eventual, de lesionar a vítima, não é cabível a desclassificação para a modalidade culposa do crime de lesão corporal
. 4. Inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 129, § 4º, do CP se o réu não comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, mormente quando o réu começa a discussão, provoca a vítima e parte para a agressão física. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJDF 07055680620228070004, Rel. ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª Turma Criminal, j. em 01/08/
2024
, Data de Publicação: 10/08/
2024
) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIME.
LESÕES CORPORAIS PRATICADAS NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ARTIGO 129, § 13º, DO CÓDIGO PENAL, COM A INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA)
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DEFENSIVO.
A PALAVRA DA VÍTIMA, COESA E CONTUNDENTE NA OPORTUNIDADE EM QUE OUVIDA, ALIADA ÀS PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAL E À EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CONSTATANDO LESÃO CORPORAL COMPATÍVEL COM A ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO, AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO RÉU PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL, PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO
, NA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO, NÃO SENDO POSSÍVEL A SUA ABSOLVIÇÃO POR SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU SOB QUALQUER OUTRO FUNDAMENTO. AINDA,
NÃO HÁ QUE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO DA QUALIFICADORA DO DELITO DE LESÕES CORPORAIS PREVISTO NO ARTIGO 129, § 13º DO CP, EIS QUE COMPROVADA QUE AS AGRESSÕES OCORREM EM DECORRÊNCIA DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO
. APELO DESPROVIDO. (TJRS - Apelação: 50024109820228210038, Rel. José Antônio Cidade Pitrez, Segunda Câmara Criminal, j. em 18/03/
2024
, Data de Publicação: 22/03/
2024
) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (arts. 129, § 13º e 147, CP)
. Materialidade e autoria delitivas suficientemente comprovadas no decorrer da instrução, tanto que sequer foram objeto de insurgência defensiva.
Pretendida desclassificação do crime previsto no art. 129, § 13º
, para a conduta descrita no art. 129, § 9º, ambos do CP.
Impossibilidade. Crime cometido sob a égide da Lei nº 14.188/21, que criou nova qualificadora quando a lesão corporal for praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino e no contexto de violência doméstica e familiar, como é a hipótese dos autos
. Condenação mantida. Pena. Arrefecimento da pena-base. Desacolhimento. Fundamentação idônea que exasperou as reprimendas - Obedecidos e sopesados os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, ante a personalidade do apelante. Ausência de bis in idem. Precedentes. Afastamento da suspensão condicional da pena – Possibilidade – Concessão de “sursis” que restou mais gravosa ao acusado, diante do “quantum” de pena privativa de liberdade aplicado. Recurso provido em parte. (TJSP - Apelação Criminal: 1506019-26.2022.8.26.0050, Rel. Camilo Léllis, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. em 11/04/
2024
, Data de Publicação: 11/04/
2024
).

IV – Pleito de afastamento da condenação em dano moral
.

Por fim, sustenta, a defesa, a impossibilidade de condenação em dano moral diante de inexistência de pedido expresso do Ministério Publico nesse sentido.

Nesse ponto,
com razão a defesa
.

Isso porque
a questão já foi definida em sede de recursos repetitivos, oportunidade em que no julgamento do REsp 1.643.051/MS (Tema 983/STJ) foi firmada a tese no sentido de que:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
(grifos meus).

Na hipótese não houve pedido expresso na inicial acusatória (Id. 231187189), no entanto o titular da ação penal e o assistente de acusação formularam a pretensão oralmente em audiência de instrução e julgamento, tal como se vê no relatório de mídias (Id. 231187702) e, ao prolatar a sentença, o Juízo de primeiro grau fixou o dano ao seguinte fundamento:

A
Representante do Ministério Público e Assistente de Acusação fizeram pedido expresso de condenação em danos materiais e morais em favor da vítima
.

(...).

- Dano moral:

O crime praticado contra a mulher no âmbito doméstico e familiar resulta em dano moral in re ipsa, ou seja, independe de instrução probatória específica para a sua apuração, uma vez que a simples comprovação da prática da conduta delitiva é suficiente para demonstrá-lo, ainda que minimamente. STF. 2ª Turma. ARE 1.369.282 AgR/SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 19/09/2023 (Info 1109)
.

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
. STJ. 3ª Seção. REsp 1643051-MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 28/02/2018 (Recurso Repetitivo – Tema 983) (Info 621).

No caso dos autos,
a vítima sofreu violência física e psicológica, por ter sido ameaçada de morte pelo acusado
.

Conforme laudo pericial, a vítima sofreu diversas lesões pelos seu corpo. Além disso, seu psicológico ficou bastante abalado, tanto que teve que se submeter a tratamento com especialistas
.

Noutro giro,
o acusado, sem qualquer sentimento de humanidade, praticou toda a barbárie na frente da filha do casal e mesmo sabendo que sua esposa à época estava recém operada
.

Posto isso,
fixo o mínimo de indenização por dano moral, na forma do art. 387, IV, do CPP, no valor de R$ 10.000,00 reais
, com juros desde o evento danoso e correção monetária desde o arbitramento. (grifos meus) (Id. 231187703).

A despeito da tese fixa não ter sido clara quanto ao momento da pretensão indenizatória, alinhando ao entendimento jurisprudencial, anoto que a própria Corte Superior, ao decidir caso que tratava igualmente de violência doméstica, concluiu que
“não constando na denúncia pedido expresso de fixação de valor indenizatório mínimo, como no caso concreto, é inviável a manutenção da condenação pelos danos morais”
(REsp n. 2.166.462/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. conv. do TJSP), decisão monocrática, j. em 30/09/2024, DJe de 02/10/2024).

Com efeito, ainda que dispensada a instrução probatória para fins de fixação do dano, não se admite sua fixação na hipótese em que não tenha ele sido expressamente pleiteado na inicial acusatória.

Portanto,
o pleito defensivo merece acolhimento em parte
, apenas e tão somente para afastar a indenização fixada, devendo, no mais, a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde (MT) ser mantida em seus demais termos, inclusive quanto à dosimetria aplicada, em respeito à discricionariedade do julgador.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Antonio de Silva Araújo
, tão somente para excluir a condenação em dano moral, mantendo no mais os demais termos da sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024